Tribunal: TJDFT
Processo: 0718030-04.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0718030-04.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MICROTECNICA INFORMATICA LTDA APELADO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por MICROTECNICA INFORMATICA LTDA contra decisão monocrática que não conheceu da apelação interposta pela embargante (ID 40763153). Em suas razões (ID 41221966), a embargante sustenta, em síntese, que há omissão na decisão, “por invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão”. Além disso, a decisão não teria esclarecido como a apelante abordou temas desconexos da lide, quando “a impenhorabilidade de valor constrito em outros autos é uma das questões-cerne da presente lide”. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir as omissões e obscuridades apontadas, com a atribuição de efeitos infringentes. Apesar de intimada, a embargada não se manifestou. É o relatório. DECIDO. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC). Na hipótese, a decisão não padece dos vícios apontados. O decisum foi claro ao destacar que o apelante não pode apresentar fundamentos desconexos ou genéricos. Não é admitida a mera repetição dos fundamentos apresentados na inicial ou na contestação, sem que fiquem claros os motivos pelos quais o recorrente discorda do entendimento manifestado na sentença. Veja-se trecho da decisão: “Como relatado, o juízo fundamentou sua decisão no fato de que a apólice do seguro não previa cobertura para danos morais. Assim, não seria devido o ressarcimento da indenização paga a tal título. Contudo, a recorrente em nenhum momento impugna tal fundamento. Simplesmente repete os argumentos apresentados na petição inicial. Além de não fazer remissão aos fatos objeto de discussão ou à sentença, a apelante ainda aborda temas desconexos da lide, tais como a suposta impenhorabilidade de valor constrito em outros autos.” A embargante pretende a reapreciação de matéria expressamente enfrentada, a fim de modificar o resultado do julgamento, em que pese alegar existência de vício. Todavia, tal propósito é vedado nos embargos de declaração, que visa somente o esclarecimento do julgado. Além disso, insiste em suscitar questão que não é objeto da presente demanda. Eventual impenhorabilidade de verbas constritas deve ser alegada nos autos da respectiva execução. O presente feito versa somente sobre suposto direito de regresso contra a seguradora, o qual não foi reconhecido pela sentença, como salientado na decisão embargada. De qualquer forma, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos suscitados pela defesa, desde que se pronuncie quanto aos relevantes para a manutenção ou reforma da decisão impugnada (EDcl no AgRg no REsp 1862242/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). Diante da evidente inexistência de omissão ou qualquer outro vício passível de correção, cumpre analisar a conduta processual da embargante, quanto ao conteúdo manifestamente protelatório do seu recurso. O CPC assim dispõe: “Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. (...) § 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa. § 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final. § 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios.” – grifou-se Como já demonstrado, inexiste omissão na decisão ou qualquer outro vício. Evidente, portanto, que os embargos de declaração trazem questionamentos desvinculados das hipóteses do art. 1.022 do CPC. Diante do caráter manifestamente protelatório do recurso, deve-se aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Ainda, fica a embargante advertida, nos termos do art. 1.026, §§ 3o e 4o, do CPC, de que ulteriores questionamentos sobre os mesmos temas poderão ensejar a majoração da multa aqui aplicada até o patamar de 10% (dez por cento) sobre a base de cálculo aqui adotada, o que obstará, ainda, a oposição de novos embargos declaratórios. CONHEÇO do recurso e REJEITO os embargos de declaração. Condeno a embargante ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2o, c/c art. 85, § 2o, caput, do CPC, no patamar de 1% (um por cento) sobre o valor da causa. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 9 de dezembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator